Tribunal: TJDFT
Processo: 0705442-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705442-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL, LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL EMBARGADO: VALERIA HORTA GENEROSO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar acerca dos Embargos Declaratórios opostos, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do art. 1.023, § 2.o, do CPC. Brasília-DF, 15 de março de 2021, 11:12:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator